Tribunal: TJBA
Processo: 8089038-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089038-34.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MAURICIO SANTOS NASCIMENTO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ÓBITO DO TITULAR ANTERIOR AOS FATOS GERADORES E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, ajuizada contra empresário individual (ME). A extinção ocorreu sob o fundamento de que o titular da empresa faleceu em 2016, anos antes do ajuizamento da ação (2021) e da própria ocorrência dos fatos geradores do tributo cobrado (2018). O ente estadual defende que a empresa continuou operando por meio de procurador e que a execução deve prosseguir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é lícita a propositura e o prosseguimento de execução fiscal contra empresa individual cujo titular faleceu antes do fato gerador e do ajuizamento da ação, e se o fato de a empresa ter supostamente continuado a ser gerida por um procurador convalida a Certidão de Dívida Ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A firma individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa física de seu titular. Com o falecimento do empresário, encerra-se sua capacidade civil e processual, extinguindo-se também eventuais mandatos outorgados (art. 682, II, do Código Civil). 4. É nula a Certidão de Dívida Ativa lavrada contra sujeito passivo preexistente ao próprio fato gerador, tratando-se de vício material do lançamento tributário que não comporta correção judicial. 5. Em conformidade com a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal. O ajuizamento de ação contra devedor já falecido impede o redirecionamento do feito para o espólio ou terceiros administradores, dada a absoluta ausência de legitimidade passiva desde a origem do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de extinção do processo integralmente mantida. Tese de julgamento: 1. Ajuizada a execução fiscal contra empresário individual já falecido, impõe-se a extinção do feito por ilegitimidade passiva, sendo inviável a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para modificação do sujeito passivo, nos moldes da Súmula 392 do STJ. 2. A suposta continuidade irregular das atividades da empresa individual por terceiros não afasta a nulidade da cobrança direcionada ao titular falecido. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 682, II; CPC, art. 485, IV; LEF (Lei nº 6.830/80), art. 2º, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, REsp nº 1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.04.2011; STJ, AgRg no REsp nº 1.455.518/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.03.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8089038-34.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MAURICIO SANTOS NASCIMENTO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora